Tribunal: TJES
Processo: 0014361-35.2012.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014361-35.2012.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RECORRIDO: OSORIO SCHROEDER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0014361-35.2012.8.08.0056

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RECORRIDO
:
OSORIO SCHROEDER

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DISCRIMINADO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ALCANÇADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 525, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Santa Maria de Jetibá em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal para reconhecer o alegado excesso de execução e excluir do cumprimento de sentença a cobrança quanto aos meses de dezembro de 2011 a junho de 2012.

2. Em suas razões recursais, o município alega que violação ao disposto no art. 37, XIV da CF, que proíbe a utilização de vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores como base de cálculo para pagamento de outras rúbricas, e pagamento em duplicidade, assim como a não utilização dos mapas diários de forma correta pela contadoria.

3. Inicialmente, quanto à alegação de ilegalidade na base de cálculo das horas extras, com inclusão de vantagens pecuniárias, verifica-se que a questão já foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento e decidida na sentença, inclusive mantida em grau recursal, cujo trânsito em julgado impede qualquer rediscussão neste momento. Como se sabe, a coisa julgada material constitui limite objetivo e subjetivo à revisão das matérias decididas. Portanto, não cabe ao recorrente, nesta fase, rediscutir o mérito da decisão que reconheceu o direito à inclusão das referidas parcelas na base de cálculo das horas extras, tampouco o critério de apuração com base nos mapas diários de jornada, já expressamente analisado e validado pelo juízo sentenciante.

4. Com efeito, consta expressamente na decisão judicial que homologou os cálculos de liquidação que os períodos utilizados foram aqueles determinados na sentença, os quais foram aferidos com base em documentação comprobatória constante nos autos, sobretudo os registros dos dias em que o exequente atuou com ambulância, conforme detalhado pelo próprio magistrado. A alegação genérica de erro na utilização dos mapas diários, sem apontamento concreto de incongruências, não é suficiente para infirmar os cálculos homologados.

5. Quanto à suposta ocorrência de pagamento em duplicidade, também não merece prosperar a insurgência. O município limita-se a alegar genericamente que haveria valores já pagos que não teriam sido deduzidos, mas não apresentou qualquer planilha, memória de cálculo ou documentação comprobatória capaz de demonstrar que os valores eventualmente quitados teriam sido desconsiderados na apuração do montante devido. A inércia quanto à apresentação do valor correto e de demonstrativo atualizado infringe o dever processual previsto no art. 525, §4º, do CPC, atraindo, como consequência, a rejeição da alegação de excesso de execução por ausência de lastro técnico ou contábil que a fundamente.

6. De mais a mais, o objeto da demanda é justamente o pagamento das diferenças de horas extras não quitadas, como, por exemplo, no período de maio de 2009 a agosto de 2010, em que o autor alega ter laborado cerca de 200 horas extras, mas recebido apenas 30 horas, conforme documentos constantes nos autos físicos (vol. 1, parte 3, fls. 133/138). Essa alegação foi acolhida pelo juízo de origem e confirmada em sede recursal, consolidando-se, portanto, por força do trânsito em julgado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)